Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-38.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001837-38.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA BONETTI SPIGOLON - CPF: 076.859.089-21 (APELANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal.

3. Não comprovada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

4. A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte com o intuito de não cumprir seu dever de lealdade, o que não restou demonstrando na hipótese. (STJ, REsp 998605/RS),

5. Precedentes: N.U 1009445-24.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)
;
N.U 1000153-78.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; N.U 1001275-29.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024;

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL
: RECURSO DE APELAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO
: 1001837-38.2024.8.11.0006

POLO ATIVO
: LARISSA REIS MACHADO COSTA

POLO PASSIVO
: FUNDAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
GABRIELA BONETTI SPIGOLON
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos do mandado de segurança n.

1011922-20.2023.8.11.0006 impetrado contra a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
que denegou a pretensão deduzida na petição inicial, julgando improcedentes os pedidos por absoluta ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito.

Em suas razões recursais, a parte recorrente narra ser graduada em medicina por instituição de ensino estrangeira, e em decorrência da necessidade de validar seu diploma perante o Brasil, a fim de exercer sua profissão, requereu perante a autoridade coatora a revalidação do diploma pelo método simplificado.

Assevera que a despeito de a UNEMAT preencher os requisitos para oferecer o processo de revalidação, tem se negado a receber o seu requerimento administrativo e deferido seu acesso ao programa de revalidação.

Afirma que a nota da referida universidade está defasada o que causou óbice ao processo de revalidação.

Dessa forma, além da concessão de tutela de urgência a apelante requer que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de Conceito Preliminar de Curso – CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT para o curso de Medicina.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao presente recurso, haja vista o acerto da decisão proferida pelo r. Juízo de primeira instância, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, bem como pleiteia a condenação da parte apelante em litigância de má-fé (ID. 217944275).

Os autos vieram a este Tribunal de Justiça, com vistas à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros pelo desprovimento do recurso (ID. 226669663).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIELA BONETTI SPIGOLON
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos do mandado de segurança n.

1011922-20.2023.8.11.0006 impetrado contra a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
que denegou a pretensão deduzida na petição inicial, julgando improcedentes os pedidos por absoluta ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito.

A apelação é o recurso cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.009, §1°, CPC). Tal recurso é cabível contra toda e qualquer sentença, tenha ou não sido apreciado o mérito, em jurisdição contenciosa ou voluntária (art. 724, CPC), em processo de conhecimento ou de execução.

Como qualquer outro recurso, a apelação produz o efeito devolutivo. Por força do efeito devolutivo, são transferidas ao órgão
ad quem
[1]
as questões suscitadas pelas partes no processo, com o objetivo de serem reexaminadas. O efeito devolutivo pode ser analisado em relação à sua profundidade e à sua extensão.

Quanto à extensão, o grau de devolutividade é definido pelo recorrente no pedido recursal. Significa dizer que, ao deduzir o pedido de nova decisão, o recorrente delimita a extensão da devolutividade, a fim de que o tribunal possa julgar o recurso. O recorrente definirá o capítulo da sentença apelada que ele pretende que seja reexaminado pelo tribunal.

Trata-se da aplicação do aforismo
tantum

devolutum quantum appellatum
[2]
, valendo dizer que, nesse caso, a matéria a ser apreciada pelo tribunal "
é delimitada pelo que é submetido ao órgão ad quem a partir da amplitude das razões apresentadas no recurso. O objeto do julgamento pelo órgão ad quem pode ser igual ou menos extenso comparativamente ao julgamento do órgão a quo, mas nunca mais extenso
[3]
".

Por sua vez, a profundidade do efeito devolutivo "
é medida pelo material jurídico e fático com que o órgão ad quem poderá trabalhar
". A profundidade do efeito devolutivo consiste em determinar em que medida competirá ao tribunal a respectiva apreciação - sempre, é óbvio, dentro dos limites da matéria impugnada.

É cediço, que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LXIX-
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”. (Grifo nosso).

Por sua vez, a Lei n° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”

Logo, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

No pressuposto fático, conforme se observa das informações prestadas pela parte apelada, em primeira instância, a
Fundação Universidade do Estado De Mato Grosso
não está credenciada para promover a revalidação de diplomas estrangeiros (ID. 217944275).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1349445/SP (Tema n° 599), fixou a tese no sentido de que as universidades possuem autonomia para fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas, em atenção ao disposto no artigo 207, da Constituição Federal, o que por óbvio inclui a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros, de forma que a Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação.

Outrossim, de acordo com o mesmo julgado
“é legal a exigência feita por universidade, com base em resolução por ela editada, de prévia aprovação em processo seletivo como condição para apreciar pedido de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira”.

Dessa maneira, a segurança pretendida com a presente ação mandamental configura violação à autonomia administrativa da fundação pública, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar que a instituição de ensino superior adote outra sistemática, mormente pelo dato de que o diploma estrangeiro, quando revalidado, estará indelevelmente vinculado à universidade, sendo esta responsável pelos efeitos que referido certificado possuirá nas fronteiras do nosso país.

A propósito, em situações similares à presente, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REPUTADO ILEGAL E/OU ABUSIVO DA PRÓ-REITORA DA UNEMAT - PRETENSO DIREITO LIQUIDO E CERTO À REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR, PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES - PREVISÃO NO ART. 207, DA CRFB E NO ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96 (LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA RESOLUÇÃO CNE/CES/MEC Nº 01/2022 E QUE NÃO ATENDE REQUISITO DE NOTA MÍNIMA EXIGIDO PELA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - INAPTIDÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA - PLEITO FORMULADO PARA QUE A UNIVERSIDADE IMPETRADA APRESENTE PROVA DOCUMENTAL DA NOTA ATUALIZADA DO CPC - NÃO CABIMENTO - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O princípio da autonomia das universidades (CRFB, art. 207), "Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas." (Precedentes do STF).

Pelo princípio da autonomia universitária (art. 53 da Lei nº 9.394/96) garante-se às instituições de ensino superior públicas a liberdade para dispor sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, não havendo ilegalidade na adoção de procedimento ordinário, em detrimento ao simplificado, "não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria".Precedentes do STJ.

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior é disciplinada, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas jurídicas, no plano infralegal e com maiores minúcias, pela Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022 e pela Portaria nº 1.151/2023/MEC. Estes imperativos normativos prescrevem requisitos que devem ser, obrigatoriamente, observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão ofertar o sobredito serviço.

A Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT ainda não possui legislação específica sobre o tema, exigência do art. 4º da referida Resolução, além de apresentar, para Medicina, Conceito Preliminar de Curso - CPC inferior a três (art. 1º, § 4º, da mencionada Portaria), conforme informações contidas na página virtual do MEC, estando inapta, no momento, para exercer o múnus público (art. 1º, § 5º, da aludida Portaria). Precedente do TJMT.

Não é cabível pleito para que a parte impetrada apresente documentação comprobatória da atualização da nota do CPC, visto que a via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, isto é aquele direito cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental. Logo, afigura-se inoportuna qualquer dilação probatória, devendo a parte impetrante comprovar os fatos e demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver extirpada. Precedentes do STJ.

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituição pública de ensino superior que não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Sentença denegatória da ordem mantida na sua integralidade. (N.U 1001238-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.° 599, DO STJ – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO – AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.° 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.° 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal.

2. De acordo com o artigo 1°, § 1°, da Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três).

3. Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC.

4. Não comprovada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1001275-29.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

Desse modo, ausente a ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, bem como não comprovada a liquidez e certeza do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que denegou denegar a segurança pretendida.

De outro giro, a impetrada/recorrida denuncia a ocorrência de litigância de má-fé. Contudo, a caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte com o intuito de não cumprir seu dever de lealdade, o que não restou demonstrando na hipótese. (STJ, REsp 998605/RS), não havendo,
in casu
, subsunção às hipóteses legais dos arts. 80, I, e 81, ambos do CPC.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]

Verbete em latim que significa juízo de instância superior ou de segundo grau de jurisdição.

[2]
Somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal.

[3]
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. Ed — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 161.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024